Tribunal: TJDFT
Processo: 0741405-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741405-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA, CLAUDIA CONCEICAO MENDES BONIFACIO BONNE, FELISMINA DE SOUZA ALVES, GRACIELE RODRIGUES FERREIRA, INGRID ALVES NUNES SILVA, JOSE ROBERTO SILVA, JOSE RODRIGUES DE LIMA, LUCIA MARIA DE LIMA SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA e outros contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança ajuizada contra G44 BRASIL S.A e outros, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em razões recursais (ID 51827523), os autores agravantes afirmam estar comprovada a situação de hipossuficiência dos demandantes e alegam que a decisão agravada “contraria a jurisprudência desse E. TJDFT, que tem adotado como parâmetro objetivo para deferir a gratuidade da justiça o valor de 5 (cinco) salários-mínimos, considerando a remuneração líquida mensal da parte, com base no estabelecido no art. 1o da Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria”. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade da justiça e determinado o prosseguimento do feito Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, é possível tomar como parâmetro norteador o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Nesse sentido, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NOTA TÉCNICA 11-TJDFT. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. 3. Diante do valor auferido mensalmente pelo Recorrido, sendo muito superior a cinco salários mínimos, sem que haja qualquer critério subjetivo indicativo da hipossuficiência do mesmo, é de se cassar a r. decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1754743, 07218786520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda bruta familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que “em decorrência da documentação acostada nos autos, se verifica que os autores possuem capacidade para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, pois recebem rendas muito superiores à média de remuneração da população brasileira, afastando a hipossuficiência dos autores”. Na hipótese, além de não apresentadas as declarações de hipossuficiência firmadas pelas partes recorrentes (art. 99, § 3o, do CPC), os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira da maior parte dos autores agravantes. De fato, referidos documentos permitem aferir que: ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA, casada ou em união estável, percebe renda bruta aproximada de R$ 3.000,00 e tem duas filhas menores (ID 51827525); CLAUDIA CONCEICAO MENDES BONIFACIO BONNE percebe renda bruta aproximada de R$ 7.000,00 e tem um filho portador de deficiência (ID 51827526); FELISMINA DE SOUZA ALVES percebe renda bruta aproximada de R$ 9.600,00 (ID 51827527); GRACIELE RODRIGUES FERREIRA percebe renda bruta aproximada de R$ 5.500,00 (ID 51827528); JOSE ROBERTO SILVA percebe renda bruta aproximada de R$ 10.700,00 (ID 51827529); MARCOS ANTONIO DA SILVA percebe renda bruta aproximada de R$ 4.600,00 (ID 51827530). Nada há nos autos qualquer elemento que permita estimar a capacidade financeira dos agravantes INGRID ALVES NUNES SILVA, JOSE RODRIGUES DE LIMA, LUCIA MARIA DE LIMA SILVA, e SIDNEI RODRIGUES DE LIMA. Assim, além da insuficiência dos documentos em evidenciar que os agravantes não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, sobreleva a ausência das declarações de hipossuficiência firmadas pelas partes recorrentes, de modo a preconizar, ao menos em juízo de cognição sumária, o indeferimento do pedido liminar. Com essa compreensão, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA DA PRÓPRIA PARTE OU PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA O COMPROMISSO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam sustentar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1377902, 07170352820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator